Tribunal: TJBA
Processo: 8119065-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119065-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DOS REIS MARCELO

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO

CIVIL E CONSUMIDOR.

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A demanda envolve pleito de indenização por danos morais em decorrência da
negativa
d
e autorização do procedimento cirúrgico
prescrito para a apelante
.

2.
A recusa indevida do plano de saúde ao custeio da
cirurgia
necessári
a
ao pleno restabelecimento da saúde do segurado transborda os limites da razoabilidade e configura dano moral.

3.
Valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra consentâneo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, uma vez que não abarca a extensão do dano suportado pelo Apelante, deixando, ainda, de cumprir com as funções compensatória e punitiva da reparação.

4. Diante disso, o valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros, de acordo inclusive com a natureza da ofensa.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8119065-97.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCIA DOS REIS MARCELO
e como apelada a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 28 de junho de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22